Tribunal: TJPA
Processo: 0837181-78.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837181-78.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA COLONNA

APELADO: VERTICAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0837181-78.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VERTICAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI–ME
(ADVOGADOS RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO E RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA)

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA COLONNA
(ADVOGADA ANA PAULA CAVALCANTE NICOLAU DA COSTA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Vertical Locação de Máquinas e Equipamentos EIRELI–ME contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por Associação dos Proprietários de Unidades Autônomas do Edifício Residencial Piazza Colonna, para cassar sentença de procedência em ação monitória, determinando o retorno dos autos à origem por ausência de fundamentação adequada. A agravante sustenta a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura e o julgamento imediato do mérito, defendendo a existência de vínculo contratual válido e a responsabilidade da associação pelo débito decorrente da locação de equipamentos. A agravada sustenta a inexistência de vínculo jurídico, a ausência de poderes de representação dos signatários dos contratos e a responsabilidade exclusiva da construtora Marroquim Engenharia pelas obrigações assumidas durante a execução da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada ou se é cabível o julgamento imediato do mérito com fundamento na teoria da causa madura; (ii) estabelecer se a associação agravada possui legitimidade passiva para responder pelos débitos oriundos de contratos de locação de equipamentos supostamente celebrados em seu nome por terceiros sem poderes de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida viola o dever constitucional de fundamentação ao deixar de enfrentar especificamente as teses defensivas relevantes suscitadas nos embargos monitórios, limitando-se a fundamentos genéricos e desconectados do caso concreto, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, III e IV, do CPC.

4.

A causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

5.

A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a existência da obrigação e sua imputação válida ao réu, incumbindo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

6.

Os documentos acostados aos autos não demonstram, com segurança jurídica, que a associação agravada tenha assumido validamente a obrigação cobrada, diante da ausência de comprovação de poderes de representação dos signatários dos documentos.

7.

A mera condição de empregado, engenheiro ou preposto da obra não confere poderes para obrigar financeiramente a pessoa jurídica, sendo indispensável a demonstração de outorga formal de representação.

8.

O estatuto da associação atribui à construtora Marroquim Engenharia a gestão administrativa, financeira, logística e executiva do empreendimento, circunstância que reforça a ausência de vínculo jurídico direto entre a associação e os contratos de locação de equipamentos discutidos nos autos.

9.

A teoria da aparência não se aplica quando inexistem circunstâncias objetivas aptas a gerar legítima confiança quanto à existência de poderes de representação, especialmente quando a contratante deixa de verificar minimamente a legitimidade do signatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno parcialmente provido. Apelação provida.

Tese de julgamento
:

1.

Sentença que utiliza fundamentação genérica e dissociada do caso concreto, sem enfrentar as teses defensivas relevantes, é nula por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, III e IV, do CPC.

2.

A teoria da causa madura autoriza o julgamento do mérito pelo tribunal quando o feito está em condições de imediato julgamento.

3.

A legitimidade passiva da associação para responder por obrigação contratual exige comprovação de que o negócio foi firmado por representante legalmente habilitado.

4.

A teoria da aparência não se aplica quando a parte contratante deixa de adotar diligências mínimas para verificar os poderes de representação do signatário do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 373, I, 489, §1º, III e IV, 700, 701, §2º, 1.013, §3º, IV, e 487, I; CC, art. 47; Lei nº 4.591/1964.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 299; TJPA, Apelação Cível nº 0800003-06.2018.8.14.0072, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800477-38.2024.8.14.0501, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0838503-36.2018.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0865197-42.2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0837179-11.2018.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 19.11.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0844328-87.2020.8.14.0301, Rel. Des. Anete Marques Penna de Carvalho, j. 03.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo interno e dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a determinação de retorno dos autos à origem e aplicar a teoria da causa madura, julgando, desde logo, o mérito da apelação, ao qual se dá provimento, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0837181-78.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VERTICAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI–ME
(ADVOGADOS RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO E RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA)

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA COLONNA
(ADVOGADA ANA PAULA CAVALCANTE NICOLAU DA COSTA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Vertical Locação de Máquinas e Equipamentos EIRELI–ME,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Associação dos Proprietários de Unidades Autônomas do Edifício Residencial Piazza Colonna, para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

Inconformada,
sustenta a agravante
,
em resumo, que a decisão monocrática que anulou a sentença de procedência da ação monitória, sob fundamento de deficiência de motivação, deve ser reconsiderada, uma vez que, ainda que se admitisse eventual insuficiência de fundamentação, tal circunstância não impediria o julgamento do mérito pelo tribunal, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação (art. 1.013 do CPC), especialmente diante da natureza predominantemente de direito da controvérsia e da existência de robusto acervo probatório documental já constante dos autos.

Afirma que restou incontroverso o vínculo contratual de locação de equipamentos, o efetivo fornecimento e utilização dos bens pela agravada e o inadimplemento da obrigação de pagamento, no valor de R$ 88.924,30, sendo insuficientes e contraditórias as alegações defensivas, notadamente quanto à ausência de reconhecimento das assinaturas e à suposta inexistência de poderes do preposto que firmou os contratos.

Argumenta que o referido preposto mantinha vínculo empregatício com a agravada, comprovado por documentos e decisão da Justiça do Trabalho, de modo que seus atos vinculam a pessoa jurídica, inclusive à luz da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, não podendo a agravada transferir a terceiros ou à agravante as consequências de eventual desorganização interna.

Ressalta, ainda, que a agravada não compareceu à audiência de instrução, deixando de produzir prova que corroborasse suas alegações, ao passo que a agravante apresentou documentação suficiente à comprovação do crédito, sendo desnecessária dilação probatória ou retorno dos autos à origem, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e economia processual.

Defende, por fim, a plena validade dos documentos apresentados — contratos e comprovantes de entrega devidamente assinados —, bem como a desnecessidade de emissão de notas fiscais na hipótese de locação de bens móveis, requerendo, assim, o provimento do agravo interno para que seja afastada a anulação da sentença e restabelecida a decisão de procedência da ação monitória .

Em contrarrazões, a agravada defende, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, ao argumento de que o recurso se limita à rediscussão do mérito, sem demonstrar qualquer vício na decisão monocrática que determinou o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença devidamente fundamentada, medida que reputa adequada diante da ausência de apreciação das questões essenciais.

No mérito, salienta a inexistência de vínculo jurídico com a agravante, afirmando que as contratações relativas à obra foram integralmente conduzidas pela empresa Marroquim Engenharia, responsável pela gestão administrativa, financeira e executiva do empreendimento, sendo a associação mera destinatária de valores dos adquirentes das unidades.

Alega que os documentos apresentados não foram firmados por representantes legais da associação, inexistindo poderes de representação, o que compromete a validade dos negócios jurídicos invocados, destacando que as assinaturas constantes dos contratos pertencem a terceiros estranhos à entidade, notadamente engenheiro vinculado à construtora.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade pelos débitos decorrentes da obra deve recair exclusivamente sobre a construtora, conforme reconhecido em decisões judiciais em casos análogos, nas quais se declarou a ilegitimidade passiva da associação em situações semelhantes, diante da concentração, pela empresa construtora, de todas as atividades relativas à execução do empreendimento.

Por fim, requer a manutenção integral da decisão agravada, com o desprovimento do agravo interno, o reconhecimento de sua ausência de responsabilidade pelos valores discutidos e, subsidiariamente, a aplicação de multa por eventual caráter protelatório do recurso .

Feito incluído na pauta de julgamento da sessão do plenário virtual com início em 28/04/2026.

Ambas as partes manifestaram interesse na realização de sustentação oral em plenário virtual.

Nesse contexto, tratando-se de agravo interno em apelação cível, deferi os pedidos de sustentação oral no plenário virtual, nos termos do art. 140, parágrafo 11, inciso IV, do RITJPA, ressaltando, todavia, que o exercício da sustentação oral no plenário virtual encontra-se disciplinado por normativos internos deste tribunal, os quais estabelecem o procedimento específico para a regular juntada dos arquivos digitais, devendo ser observados pelas partes.

O processo foi retirado da pauta e incluído na sessão virtual a se iniciar na data de hoje (25/05/2026).

É o relatório
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0837181-78.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VERTICAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI–ME
(ADVOGADOS RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO E RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA)

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA COLONNA
(ADVOGADA ANA PAULA CAVALCANTE NICOLAU DA COSTA)

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

A
controvérsia inicial
consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que cassou a sentença por ausência de fundamentação ou se, diante da maturidade da causa, é possível o julgamento imediato do mérito da apelação.

O reconhecimento da nulidade deve ser mantido.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença, verifico que a decisão agravada deve ser preservada neste ponto. Com efeito, a sentença apelada deixou de enfrentar adequadamente as teses defensivas relevantes suscitadas nos embargos monitórios, limitando-se a rejeitá-las de forma genérica, sem análise individualizada, além de adotar fundamentação dissociada do caso concreto ao mencionar hipótese de cobrança fundada em cheque, inexistente nos autos.

Tal circunstância configura violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), bem como ao disposto no art. 489, §1º, III e IV, do Código de Processo Civil, não se tratando de mero erro material, como sustenta a agravante, mas de vício substancial apto a ensejar a nulidade do
decisum
.

Ilustrando o dito acima, reproduzo a decisão unipessoal agravada, na fração de interesse:

“Passo a decidir monocraticamente,
nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal,

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Visando melhor contextualizar a questão jurídica posta em julgamento, reproduzo fragmento da sentença apelada, na fração de interesse:

‘Trata-se Ação Monitória proposta por VERTICAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA em face de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADE AUTONOMA DO ED. RESIDENCIAL PIAZZA COLONNA, em que o autor alega que é credor da ré no valor R$ 88.924,30 (oitenta e oito mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), sendo a referida dívida comprovada pelo documento juntado aos autos, quais sejam, contratos, notas de entregas e demonstrativo de faturamentos.

Logo, pugna pela procedência da demanda.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou manifestação em ID. 9504268.

É o sintético relatório. Decido.

É o caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC/15.

Trata-se de Ação Monitória proposta com base em documento emitido e não pago pela ré juntado aos autos. Sabe-se que a presente ação é cabível nos casos em que há prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de devidamente citado, o réu apresentou Embargos Monitórios, que em análise acurada ficam indeferidos os pedidos e argumentos ali aventados, tudo nos termos do fundamento abaixo contido neste decisum. Isso porque o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão, o que entendo que pelo que se fundamentou, o convencimento já foi firmado.

A ação monitória é um procedimento especial de cobrança, previsto nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), que possibilita ao autor de uma ação um caminho menos moroso para a obtenção de um crédito ou de um bem daquele que o deve. É uma Ação eminentemente de direito, bastando estar provado o título inexigível apto a ser convertido em título exigível. De fato, a ação monitória é uma espécie de atalho dentro do âmbito judicial, fazendo com que um credor de um bem ou uma quantia de dinheiro possa cobrar essa dívida sem ter que passar por todo o trâmite de uma ação de execução judicial.

Temos, portanto, que a ação monitória tem a característica de ser resolvida de forma mais dinâmica que um processo comum, cortando alguns caminhos e possibilitando que o devedor não precise arcar com custas processuais, caso decida acatar ao pedido. Sua dinâmica é mais célere, tendo o autor a possibilidade de pedir para que a outra parte pague a quantia de dinheiro devida, entregue o bem devido ou cumpra uma ação específica a qual tenha se comprometido (por meio de contrato, nota fiscal ou outros títulos, por exemplo). A grande facilidade da demanda é sua celeridade frente as ser a mesma analisada com base nos títulos apresentados. Ou seja, não necessita de amplo espectro probatório.

Por fim, para entrar com uma ação monitória, o autor precisa comprovar que pode cobrar o devedor. Essa comprovação é feita a partir de uma prova escrita sem eficácia de título executivo (como uma nota promissória ou um cheque), conforme o artigo 700 do CPC. Logo, restou provado na exordial os requisitos a que se funda a ação.

Insta salientar que a impugnação por meio dos Embargos não foi suficiente para que não se confira força executiva ao título apresentado. A impugnação não se sustenta e suas alegações são descabidas de provas, motivo que as rejeito em face do preenchimento, por parte do autor, dos requisitos ensejadores da Monitória.

Nesse sentido,

APELAÇÕES CÍVEIS. ENSINO PRIVADO. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÕES CÍVEIS. ENSINO PRIVADO. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÕES CÍVEIS. ENSINO PRIVADO. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÕES CÍVEIS. ENSINO PRIVADO. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual afastadas. O documento apresentado pelo credor caracteriza início de prova escrita quanto à existência do negócio subjacente, cabendo ao devedor, através dos embargos, opor-se, fundamentadamente, à cobrança. Nesse sentido, a prova é uma faculdade atribuída às partes, para que demonstrem os fatos alegados. Na hipótese, em desatenção ao art. 373, II do CPC/2015, as embargantes não se desincumbiram do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, notadamente o pagamento do débito, impondo-se a manutenção da sentença. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080906670, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 10/04/2019). (TJ-RS - AC: 70080906670 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 10/04/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/04/2019).

Compulsando os autos verifico que a ação se funda em cheque, título que pode instruir a presente demanda. Importante esclarecer que, inclusive, seria possível a proposição da monitória em face de cheque prescrito. É o que ensina a Súmula do STF n. 299: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Destarte, o título executivo apresentado não sendo exigível comprovou o vínculo e o débito entre as partes.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do autor com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, I, e 701, §2º, ambos do CPC, constituindo de pleno direito o documento juntado em título executivo judicial, reconhecendo-o como credor do réu da importância descrita na inicial incidindo correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros moratórios contados a partir do vencimento da obrigação’.

Pois bem.

A Constituição Federal (art. 93, IX) impõe que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, com indicação clara das razões de fato e de direito que amparam a conclusão. No CPC, enquanto os arts. 11 e 371, reforçam o dever de motivação racional, o art. 489, caput e §1º, define quando não se considera fundamentada a decisão.

É de conhecimento geral, ainda, que o julgador não está, de fato, obrigado a enfrentar uma a uma todas as alegações, desde que, todavia, examine as questões nucleares aptas a modificar o resultado, não sendo autorizada decisões desconectadas do caso concreto.

Nessa linha de intelecção, a motivação deve ser contextual, dialogando com as teses essenciais das partes, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação.

No caso, a sentença não individualiza as alegações defensivas (v.g., ilegitimidade passiva, ausência de poderes do signatário, insuficiência da prova escrita), limitando-se a proclamar, de forma genérica, o cabimento da ação monitória e a rejeitar em bloco os embargos.

Trechos como: I) ‘em análise acurada ficam indeferidos os pedidos e argumentos ali aventados, tudo nos termos do fundamento abaixo contido neste decisum. Isso porque o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’; II) ‘restou provado na exordial os requisitos a que se funda a ação’; III) ‘impugnação por meio dos Embargos não foi suficiente para que não se confira força executiva ao título apresentado. A impugnação não se sustenta e suas alegações são descabidas de provas, motivo que as rejeito em face do preenchimento, por parte do autor, dos requisitos ensejadores da Monitória’; demonstram motivação padronizada, sem indicação de quais teses foram enfrentadas e afastadas e por quais fundamentos fáticos e jurídicos.

A decisão também afirma que a ação ‘se funda em cheque’ e discorre sobre a possibilidade de monitória por cheque prescrito, citando súmula pertinente a essa hipótese, o que não guarda correlação com o conjunto fático destes autos, revelando confusão do objeto e fundamentação alheia ao caso.

Destarte, como se vê, o ato judicial questionado não enfrentou os argumentos potencialmente desconstitutivos do resultado (art. 489, §1º, IV), utilizando-se de razões genéricas e descontextualizadas (art. 489, §1º, III), o que vulnera o art. 93, IX, da CF/88, por ausência de motivação concreta e pertinente.

Não se trata, portanto, de simples opção por síntese ou de economia argumentativa: há, efetivamente, omissão quanto ao núcleo das teses defensivas articuladas nos embargos monitórios.

Logo, reconhecida a nulidade por falta de fundamentação, impõe-se a cassação da sentença com retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferida nova decisão, explicita e especificamente motivada, enfrentando cada uma das teses relevantes deduzidas nos embargos monitórios.

Prejudicadas as demais matérias recursais.

Corroborando ao exposto, cito, por todos, os seguintes julgados desta Corte:

‘Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ana Maria da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Antônio Carvalho de Souza. A autora alegou convivência pública e contínua com o falecido, tendo uma filha em comum e o propósito de constituição de família, enquanto os recorridos argumentaram tratar-se de relação extraconjugal esporádica, contestando o vínculo alegado e sua implicação nos direitos sucessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de primeiro grau atende aos requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) verificar se há elementos suficientes nos autos para o reconhecimento imediato da união estável postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença de primeiro grau não analisa o conjunto probatório de maneira suficiente, descumprindo os requisitos de fundamentação do art. 489, § 1º, do CPC, que exige enfrentamento detalhado das provas e argumentos relevantes.

2. O vício de ausência de fundamentação caracteriza nulidade absoluta da sentença, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

3. A jurisprudência pátria reconhece a nulidade das decisões judiciais que não fundamentam adequadamente o convencimento do magistrado, sendo vedada a substituição do juízo de primeiro grau por tribunal de apelação em matéria de análise probatória inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com fundamentação adequada e análise integral do conjunto probatório.

Tese de julgamento:

1. Sentença que não atende aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. Compete ao juízo de primeiro grau a análise inicial do conjunto probatório, sob pena de cerceamento de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AC nº 0189702-66.2013.8.06.0001, Rel. Des. Tereze Neumann Duarte Chaves, j. 08.03.2023; TJ-AM, AI nº 4001565-74.2022.8.04.0000, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 03.10.2022; TJ-ES, AC nº 0007225-89.2017.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 01.06.2021’. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800003-06.2018.8.14.0072 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024).

‘Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM SENTENÇA. NULIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Isomar Lucas do Carmo contra sentença que indeferiu pedido de alvará judicial para levantamento de pequenos valores deixados por Esmeralda dos Prazeres Brito, falecida. A sentença foi baseada unicamente em informação do sistema SISBAJUD, indicando ausência de conta bancária vinculada ao CPF da falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação adequada; (ii) determinar o retorno dos autos à origem para análise do pedido de alvará judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é anulada por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, uma vez que se limitou a indicar informação extraída do sistema SISBAJUD, sem analisar todos os pleitos apresentados ou buscar outros elementos probatórios.

4. A fundamentação das decisões judiciais é condição essencial para sua validade, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo indispensável a análise das questões de fato e de direito apresentadas pelas partes.

5. A decisão de primeiro grau desconsiderou a possibilidade de existência de valores vinculados a outras instituições públicas ou privadas, como o INSS, configurando erro procedimental relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fundamentação suficiente em decisão judicial, conforme disposto no art. 489, § 1º, do CPC, configura nulidade.

2. O julgador deve analisar exaustivamente os pedidos e considerar todas as possibilidades relevantes antes de proferir decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º, e art. 321.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.035396-7/002, Rel. Des. Yeda Athias, j. 22/11/2022; TJDFT, Acórdão 1609993, Rel. Carmen Bittencourt, j. 24/8/2022’. (
TJPA
– APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800477-38.2024.8.14.0501 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025) .

Ante o exposto,
conheço e dou provimento a apelação, para cassar a sentença,

determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja prolatada nova sentença devidamente fundamentada, com enfrentamento específico das alegações apresentadas nos embargos monitórios”.

No entanto, entendo ser possível, no caso concreto, a aplicação da
teoria da causa madura
, prevista no art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

Isso porque, a controvérsia posta nos autos está em condições de imediato julgamento. Assim, revela-se, de fato, desnecessário o retorno dos autos ao Juízo de origem, devendo esta corte enfrentar desde logo o mérito da apelação, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

Passo, portanto, ao exame do mérito recursal.

No mérito
, entendo que assiste razão à apelante
Associação dos Proprietários de Unidades Autônomas do Edifício Residencial Piazza Colonna
, ora agravada.

Em ponto de partida, contextualizando melhor a controvérsia, é válido consignar que a associação apelante/agravada alegou, em resumo, em sua defesa no primeiro grau, tratar-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada exclusivamente para o recebimento dos recursos destinados à construção do empreendimento imobiliário, nos moldes da construção por administração prevista na Lei nº 4.591/1964, afirmando que toda a gestão administrativa, financeira, comercial e executiva do empreendimento era realizada pela empresa Marroquim Engenharia, responsável pela captação de clientes, celebração dos contratos, contratação de empregados e administração integral da obra.

Alegou que não possui patrimônio próprio ou autonomia operacional, tendo apenas repassado os valores que lhe competiam, conforme os contratos firmados com os adquirentes.

Aduziu, ainda, que a própria Marroquim Engenharia reconheceu sua responsabilidade por eventuais obrigações decorrentes do empreendimento, conforme instrumento de confissão de dívida anexado aos autos, sustentando que diversas despesas foram indevidamente assumidas em nome das associações vinculadas aos empreendimentos da construtora, circunstância que teria motivado ações judiciais e investigações trabalhistas acerca da alegada gestão fraudulenta da empresa.

Por tais razões, defendeu a inexistência de vínculo jurídico direto entre a autora e a associação ré, afirmando que eventual obrigação decorrente dos negócios celebrados deve ser imputada exclusivamente à empresa Marroquim Engenharia.

Pois bem.

A ação monitória exige prova escrita capaz de demonstrar, ainda que sem força executiva, a existência da obrigação e sua imputação ao réu, incumbindo ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

Na hipótese em foco, a controvérsia gira em torno da responsabilidade da Associação pelos débitos decorrentes de contratos de locação de equipamentos supostamente firmados em seu nome. Todavia, dos elementos constantes dos autos, não se extrai comprovação suficiente de que tais contratações tenham sido efetivamente realizadas pela associação ou por representantes legalmente habilitados.

Ao revés, verifico que os documentos apresentados indicam que a gestão administrativa, financeira, logística e executiva da obra estava atribuída à empresa Marroquim Engenharia, conforme previsão estatutária, sendo esta a responsável pela condução do empreendimento, inclusive pela contratação de serviços e aquisição de insumos.

No ponto, cumpre destacar que não se discute propriamente a prestação dos serviços ou fornecimento dos bens, mas sim a existência de vínculo jurídico apto a justificar a responsabilização da Associação.

Em resumo, verifico que não há comprovação de poderes de representação dos signatários dos documentos; a mera condição de empregado ou preposto não confere poderes para obrigar a pessoa jurídica (art. 47 do Código Civil); o estatuto da associação atribui à construtora Marroquim Junior Construções e Projetos LTDA. a gestão administrativa, financeira, logística e executiva da obra.

Além disso, a locação de equipamentos insere-se na cadeia de insumos necessários à execução da obra, relacionando-se diretamente à atividade construtiva desempenhada pela empresa responsável pela administração material do empreendimento, circunstância que reforça a plausibilidade da alegação defensiva de que as contratações eram conduzidas pela construtora, e não pela associação.

O contexto da contratação reforça a necessidade de verificação mínima por parte da contratante quanto à legitimidade do signatário, não sendo possível transferir à associação os riscos de contratação realizada com terceiros desprovidos de poderes.

Desse modo, diante do contexto retratado, entendo que
a teoria da aparência não se aplica ao caso.

Sua incidência exige a presença de circunstâncias objetivas capazes de gerar legítima confiança quanto à existência de poderes de representação, o que não se verifica.

Não é razoável presumir que engenheiro ou preposto de obra detenha poderes para obrigar financeiramente uma associação de proprietários, sobretudo quando ausente qualquer comprovação de outorga formal de representação, não sendo suficiente, por si só, o fato de possuir vínculo empregatício formal com a Associação para demonstrar poderes de representação aptos à assunção de obrigações em nome da pessoa jurídica.

No ponto, é oportuno reproduzir fragmento de decisão, de minha relatoria, proferida nos autos da apelação cível n. 083851-66.2018.8.14.0301, na qual se discutia situação similar:

“
No caso em comento a compreensão da Decisão Monocrática recorrida enveredou no sentido de que, a despeito de eventual fornecimento do serviço e disponibilidade de equipamentos à locação, não houve regularidade na contratação, uma vez que a pessoa apontada como representante da Contratante, não detinha qualquer poder para tanto.

Muito pelo contrário.

A própria ora Agravante narra em diversos excertos que tinha ciência do vínculo celetista do suposto representante, nunca apontando qualquer vínculo outorgado, sequer pelo Contrato Social. Não há como aplicar a teoria da aparência diante do grosseiro equívoco cometido pela Agravante. No afã de angariar clientela, descuidou do acertado fluxo para validade de suas contratações.

A redação d art. 47 do Código Civil assim dispõe:

Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.

Em uma análise sistemática da norma, até outras pessoas que não o administrador, poderiam contrair obrigações, desde que, é claro, houvesse outorga de poderes para tanto, o que não é o caso. Tanto o é que a aqui Agravante aponta – como outorga de poderes – a carteira de trabalho do suposto representante, o que de longe, destoa da norma contratual.

Empregador podem – só porque possuem vínculo de trabalho – contrair obrigações com terceiros? Sem existir instrumento de outorga de poderes para tanto? Note-se o precedente que a Agravante pretende criar, que além de contraproducente, não decorre de interpretação ou integração do ordenamento”.

Reforçando ainda mais o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados desta corte, que
mutatis mutandis
, reforçam a
ratio decidendi
da presente decisão:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. TEORIA DA APARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno

interposto por Power Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. contra

decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação,

sustentando que a Associação dos Proprietários de Unidades Autônomas do

Edifício Residencial Piazza Colonna deveria figurar no polo passivo da

lide, pois teria se beneficiado dos equipamentos locados e autorizado seu

uso na construção do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão

consiste em verificar a legitimidade passiva da associação recorrida para

responder pela cobrança de despesas de locação de equipamentos utilizados

na obra, considerando que os contratos foram firmados por terceiros

supostamente sem vínculo formal de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva

exige a presença de um vínculo jurídico que permita ao signatário do

contrato atuar em nome da entidade representada. A mera condição de

empregado não confere automaticamente poderes de representação.

O estatuto da

associação estabelece que a gestão administrativa, financeira e logística

da obra é de responsabilidade exclusiva da construtora Marroquim Junior

Construções e Projetos Ltda., sendo vedada à associação e seus associados

qualquer ingerência direta na execução do empreendimento.

Não há nos autos

comprovação de que o signatário dos contratos possuía poderes de

representação formal da associação. Assim, a assinatura dos contratos por

empregado ou outro terceiro não legitima a associação a figurar no polo

passivo.

A aplicação da teoria

da aparência não se justifica, pois caberia à agravante adotar diligências

para verificar os poderes de representação do signatário. A boa-fé da

parte contratante, isoladamente, não supre a ausência de legitimidade

representativa.

Precedentes

jurisprudenciais indicam que a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida

quando o contrato é firmado por pessoa sem poderes de representação e sem

vínculo jurídico com a entidade demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva

de uma associação de proprietários para responder por contratos firmados

em seu nome depende da comprovação de poderes de representação formal do

signatário do contrato.

A teoria da aparência

não é aplicável quando a parte contratante não adota as diligências

necessárias para confirmar a legitimidade representativa do signatário
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 01748319220188190001, Rel. Des. Ferdinaldo do Nascimento, j. 01.10.2019; TJ-MG, AC nº 10024150070332002, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 03.03.2021.
(TJPA, Apelação Cível (198) 0838503-36.2018.8.14.0301, Órgão Julgador: 2 Turma de Direito Privado, Relator Relator:
Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
, Julgado em 28/01/2025 - grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A apelação cível interposta visa à reforma da sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de valores referentes ao fornecimento de materiais, conforme nota fiscal constante nos autos, condenando a associação de proprietários ao pagamento da dívida.
II -
Restou demonstrado que, conforme o estatuto social da apelante, a gerência administrativa, financeira e contábil do empreendimento, bem como a logística da execução, ficaram integralmente a cargo da construtora MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, não havendo vínculo direto entre a associação e o fornecedor
.
III -
Reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV - Recurso CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865197-42.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATANTE SEM PODERES PARA REPRESENTAR A PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AVENÇA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO FEITO MONITÓRIO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJPA, APL. n. 0838501-66.2018.8.14.0301; Órgão Julgador: 2 Turma de Direito Privado; Relatora
Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt
, Julgado em 09/05/2024 - destaquei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. CONTRATO REALIZADO PELO ENGENHEIRO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA ATUAR EM NOME DA ASSOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA.
MANTIDA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Apesar do contrato de locação dos equipamentos estarem em nome da apelada, de acordo com o estatuto desta, a pessoa que assinou o contrato, não tinha poderes para fazê-lo. Em verdade, a associação foi constituída para realizar a obra, mas a gestão administrativa, financeira, logística e executiva era feita pela empresa Marroquim Junior Construções e Projetos Ltda.
2 - Ademais, apesar da carteira de trabalho do contratante ter sido assinada pela associação, não há nos autos elementos que demonstrem que tinha poderes para assinar por aquela. Ao contrário, conforme artigos citados acima, a própria associação não tinha nenhuma ingerência financeira pela obra e, assim, não poderia realizar o referido contrato de locação.
3 - Assim, caberia a apelante, antes de realizar o negócio, analisar as circunstâncias do fato, verificando com quem, de fato, estaria realizando o contrato, não podendo simplesmente contratar com o engenheiro responsável pela obra, em nome da associação, sem saber se este efetivamente tinha poderes para atuar em nome daquela. 4 - Por fim, consigno que diferentemente do que entende a apelante, a teoria da aparência não se aplica ao caso, pois não é crível, nem ordinário, que um engenheiro de uma obra responda, em nome de uma associação de proprietários, ainda que dela seja empregado, pelos atos financeiros por esta praticado. Desse modo, não poderia a apelante considerá-lo como titular de tal direito, levando a efeito o negócio jurídico entabulado.
5 - Recurso Conhecido e Desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837179-11.2018.8.14.0301 – Relator(a):
JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2019 - grifei)

-
-----------------------------------------------------------------------------

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO FIRMADO DURANTE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL. BENEFÍCIO EXCLUSIVO À CONSTRUTORA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Condomínio do Edifício Residencial Piazza Dei L’Acqua contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face de R. C. Restaurante Ltda – EPP, mantendo a execução de título extrajudicial ajuizada com base em contrato de fornecimento de refeições firmado durante a construção do edifício. O Apelante sustenta ilegitimidade passiva, simulação contratual, inexequibilidade do título e abusividade dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Condomínio Apelante possui legitimidade passiva para responder por dívida oriunda de contrato de fornecimento de refeições celebrado durante a fase de construção do edifício; (ii) determinar se o título executivo é válido e se a dívida pode ser exigida do Condomínio, à luz das circunstâncias da contratação e da ausência de poderes de representação do signatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O condomínio, à época da contratação (28/05/2014), existia apenas formalmente, sem estrutura administrativa ou autonomia funcional, sendo o “Habite-se” emitido apenas em 13/04/2015.

4. As refeições fornecidas destinavam-se aos trabalhadores da obra, vinculados diretamente à
construtora Marroquim Engenharia Ltda.,
de quem a obrigação material emanou.

5. A alimentação fornecida no canteiro de obras constitui insumo da atividade construtiva, revertendo-se exclusivamente em benefício da empresa responsável pela execução da obra.

6. Precedentes deste Tribunal (TJPA) reconhecem a ilegitimidade de associações e condomínios formalmente constituídos antes da entrega dos empreendimentos para responder por dívidas oriundas de contratações feitas pela construtora.

7. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Condomínio e a inexistência de vínculo jurídico com a dívida exequenda, impõe-se sua exclusão do polo passivo da execução, a qual deve prosseguir exclusivamente em face da construtora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 784, III; 85, §2º; CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0865197-42.2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.11.2025;

TJPA, Apelação Cível nº 0838503-36.2018.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025;”
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0844328-87.2020.8.14.0301 - Relator(a
): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO -
3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-03 - grifei).

Assim, verifico que não há prova suficiente do vínculo jurídico entre a autora e a associação, nem da assunção válida da obrigação.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a determinação de retorno dos autos à origem e aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

No
mérito da apelação,
todavia,
conheço e dou provimento ao recurso da associação agravada/apelante, para reformar a sentença apelada, julgando improcedente a ação monitória, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Invertam-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026